Tribunal: TJBA
Processo: 8145664-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145664-73.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
AMANCIA DE OLIVEIRA GOES PATTAS, EDGARD PALMEIRA PATTAS, LUIZ ALBERTO MACEDO TELLES SOBRINHO

APELADO: ATAIDE RIBEIRO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
EDGARD PALMEIRA PATTAS, LUIZ ALBERTO MACEDO TELLES SOBRINHO, AMANCIA DE OLIVEIRA GOES PATTAS

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXORBITANTE. REFATURAMENTO PELA MÉDIA HISTÓRICA. NULIDADE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação indenizatória, declarou a inexigibilidade de faturas de consumo de água referentes aos meses de março a dezembro de 2020, determinou o refaturamento pela média histórica, reconheceu a nulidade de instrumento de confissão de dívida firmado sob coação e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação
.

II. Questão em discussão

2. Verificar a regularidade das cobranças de consumo de água diante do aumento abrupto em relação à média histórica do consumidor.

3. Analisar a validade do instrumento particular de confissão de dívida firmado sob ameaça de suspensão do serviço essencial.

4. Avaliar a configuração do dano moral decorrente da cobrança indevida.

5. Examinar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

6. A discrepância significativa entre o consumo faturado e a média histórica do consumidor, sem prova técnica idônea da regularidade da medição, caracteriza falha na prestação do serviço, impondo-se o refaturamento das contas pela média de consumo anterior.

7. A confissão de dívida firmada sob ameaça de suspensão de serviço público essencial revela vício de consentimento, caracterizando coação e ensejando a nulidade do negócio jurídico.

8. A cobrança indevida associada à ameaça de interrupção do fornecimento de água ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

9. Considerando o reduzido valor da condenação, admite-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, a fim de evitar remuneração irrisória do trabalho profissional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação da concessionária
desprovido
.

Recurso de Apelação do autor
parcialmente provido
.

Teses de julgamento:

"1. A cobrança de consumo de água muito superior à média histórica do consumidor, sem prova idônea da regularidade da medição, configura falha na prestação do serviço.

2. A confissão de dívida firmada sob ameaça de corte de serviço essencial é nula por vício de consentimento.

3. Cobrança indevida acompanhada de ameaça de suspensão de serviço essencial configura dano moral.

4. Quando o valor da condenação é reduzido, admite-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. “

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Arts
. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único, do CDC.

Art. 85, §§2º e 8º do CPC.

Art. 5º, XXXII, da Constituição Federal.

TJAL, Apelação Cível nº 0703359-77.2023.8.02.0001
,
Rel. Des. Orlando Rocha
Filho,
4ª Câmara Cível, j. 15.07.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8145664-73.2021.8.05.0001
, figurando como apelantes e apelados
Ataíde Ribeiro de Jesus
e
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
de ambos os recursos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A
– EMBASA
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Ataíde Ribeiro de Jesus, apenas para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, que passam a ser fixados por equidade no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos da sentença.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA